Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-38.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704018-38.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: DIOGENES VIEIRA DE SOUSA, L. G. N. V. REPRESENTANTE LEGAL: DIOGENES VIEIRA DE SOUSA D E S P A C H O Vista ao Apelado Autor sobre o depósito da sucumbência efetuado pela Apelante Ré. Com ou sem manifestação, certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator